Tribunal: TJPA
Processo: 0814177-32.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10604 - Investigação Penal
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814177-32.2024.8.14.0000

REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO NUNES REIS

REQUERIDO: 1ª VARA CIVEL E CRIMINAL DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO E MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
.
PARCIAL PROVIMENTO.
DOSIMETRIA QUE NÃO SE MOSTRA ESCORREITA, SENDO A PENA BASE COMINADA EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, TENDO APENAS UMA DELAS, CONSEQUÊNCIAS, APRESENTADO DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, COM AUMENTO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL, CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, PASSANDO A PENA, AO FINAL, A SER DE 07 ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 33, § 1º, ‘b’, DO CP.

DETRAÇÃO QUE FICA AO ENCARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, NOS TERMOS DA LEI 7.210/84 – LEP, ART. 66, III, ‘c’, BEM COMO EM PASSAR O RÉU AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO, NOS TERMOS DA SÚMULA 719 DO STF.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam As Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da Revisão Criminal e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos..

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal,
interposta em favor de
RAIMUNDO NONATO NUNES REIS
, por Advogada legalmente constituída, com fulcro no artigo 621, I, e 622, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a dosimetria da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0000448-22.2016.8.14.0074, que o condenou a cumprir pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Tailândia.

De acordo com a impetração, ID 21689111, foi o ora revisionando preso, em 04/02/2024, em razão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida em seu desfavor, porém, que da análise da sentença se observa que o magistrado indevidamente exasperou sua pena na primeira fase da dosimetria, pois não apresentou fundamentação concreta aos vetores que considerou desfavoráveis, razão pela qual pugna pela revisão da dosimetria de sua pena, com redução da pena base, ante a falta de fundamentação, passando esta ao mínimo legal e, em decorrência, alteração do seu regime de cumprimento e, caso não seja este o entendimento, que seja aplicado ao vetor desfavorável o percentual de aumento de 1/6, conforme orientação do STJ.

Em ID 21689114, certidão de trânsito em julgado, atestando a ocorrência deste em 14/11/2023 para o MP e em 06/11/2023, para a defesa, não tendo da sentença recorrido as partes.

Da cópia da sentença penal condenatória, acostada em ID 21691166, se denota que o ora revisionando restou condenado a cumprir pena final e definitiva de 10 anos de reclusão em razão da prática do crime de homicídio simples, nos termos do art. 121,
caput
, do CP, tendo como vítima Luciene Soares da Silva, de 27 anos, sua vizinha, fato ocorrido em razão de desavenças ocorridas entre si e a vítima, no ano de 2016.

Alega a impetrante que ao cominar a pena em patamar superior ao mínimo não fundamentou devidamente sua decisão, reconhecendo a presença de circunstâncias judiciais negativas, em decorrência das quais a pena base foi cominada em patamar excessivamente alto, sem apresentar devida fundamentação aos vetores considerados negativos, bem como por impondo percentual de aumento diferente daquele apontado pelo STJ, qual seja, 1/6, não tendo a dosimetria da pena sido devidamente elaborada.

Afirmando já ter transitado em julgado a sentença penal condenatória em desfavor do revisionando proferida, pretende a presente Revisão Criminal que seja revista a decisão proferida para que uma nova dosimetria seja elaborada e a pena base passe ao mínimo legal, pois, alega, não houve devida valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devendo a pena base ser reduzida ao mínimo legal, bem como que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena, devendo ser este o semiaberto.

Juntou documentos além da certidão de trânsito em julgado da sentença.

Nesta
Superior Instância,
ID 21848995, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
da ação revisional para que se considere como neutra a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.

É o sucinto
relatório
.

Relatora

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Revisão Criminal
interposta em favor de interposta em favor de
RAIMUNDO NONATO NUNES REIS
, por Advogada legalmente constituída, com fulcro no artigo 621, I, e 622, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a dosimetria da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0000448-22.2016.8.14.0074, que o condenou a cumprir pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Tailândia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, adequação e tempestividade,
conheço
da presente ação revisional.

DA DOSIMETRIA

Visa a presente Revisão Criminal nova análise da dosimetria da pena imposta sob a alegação de falta de fundamentação às circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis quando da elaboração da dosimetria da pena, afirmando a impetrante que ao cominar a pena em patamar superior ao mínimo o sentenciante não fundamentou devidamente sua decisão, impondo pena e regime de cumprimento excessivamente gravoso.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto que a Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

Sobre o tema, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, leciona:

“É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, (...). Ora, é justamente essa a função da revisão criminal: sanar o erro judiciário, que é indesejado e expressamente repudiado pela Constituição Federal”
. (Código de Processo Penal. 8ª Ed. São Paulo: Editora RT, 2008. p. 983-984).

Portanto, presta-se a Revisão Criminal à reanálise da dosimetria uma vez que eventual
error in judicando
nada mais é do que erro judiciário e deve o magistrado, ao proceder à dosimetria da pena, efetuar análise acurada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e apresentar devida fundamentação à sua decisão, demonstrando, com base no caso concreto, as razões de fato e de direito da valoração de eventual vetor que considerar desfavorável, sendo, portanto, a insurgência do revisionando quanto à dosimetria cognoscível em sede de revisão criminal, como nos orienta a jurisprudência do C. STJ,
in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal. II - In casu, o eg. Tribunal de origem entendeu ausente o grave dano previsto no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990, evidenciando a injustiça da condenação no que diz respeito à aplicação da referida majorante, o que autorizou a sua correção com fundamento na contrariedade ao texto expresso da lei penal. Agravo regimental desprovido. (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 318.060 - SC (2013/0114457-7). Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Brasília (DF), 29 de setembro de 2016).

Após tal análise preambular, adentro à questão trazida aos autos pela defesa, pois alega esta que ao proceder à dosimetria da pena não analisou devidamente o julgador as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, resultando a pena base cominada em patamar elevado e que tal deve ser revisto por esta Corte.

Acerca de tal questão impende ressaltar que, no tocante à fixação da pena, o Código Penal Brasileiro, art. 68, adotou o sistema trifásico, devendo o magistrado, ao elaborar a dosimetria, considerar três fases distintas: fixação da pena base, apuração das circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, sendo tal critério importante instrumento de individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da CF/88, devendo o juiz, portanto, ao proferir a sentença penal condenatória considerar os ditames da lei, o caso concreto e as condições pessoais do acusado, não havendo que se confundir as circunstâncias atenuantes, 2ª parte da dosimetria – previstas no art. 65, I, II e III, do CP, com as causas de diminuição, 3ª fase da dosimetria, previstas na Parte Geral do CP e que se aplicam a todos os crimes indistintamente, como, por exemplo, a causa de diminuição de pena da tentativa, ou a causa de aumento do concurso formal próprio e do crime continuado, além daquelas previstas no próprio tipo penal e que sob tal condição se aplicam exclusivamente a ele, como, por exemplo, as causas de aumento do crime de roubo, nos termos do art. 157, § 2º, do CP, sendo conveniente ressaltar que em tais casos as frações de aumento e diminuição são definidas pelo próprio legislador.

Feitas estas breves considerações, e por não ter sido a matéria ainda apreciada em sede recursal, passo a análise do pleito e, para melhor compreensão do que alegado pela impetrante, trago à colação excerto da sentença penal condenatória, especificamente no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

Submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri o Réu RAIMUNDO NONATO NUNES REIS, incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, do CP. Após a votação dos quesitos, o conselho de sentença reconheceu a materialidade do crime de homicídio, bem como a autoria imputada ao acusado. Com relação ao quesito obrigatório, o conselho de sentença reconheceu a culpabilidade do réu, tendo ainda afastado a tese do privilégio. Diante da decisão soberana do Egrégio conselho de sentença, condeno o acusado nas sansões do art. 121, caput, do CP.

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, do CPB o réu agiu com
CULPABILIDADE
intensa, vez que teria desferido contra a vítima golpes com arma branca em uma residência localizada na Rua Pau Amarelo, nº 02, Bairro Vila Macarrão, nesta cidade, demonstrando assim o total desprezo pela vítima.

O réu não registra sentença condenatória em seu desfavor, conforme certidões de fls. 382.

CONDUTA SOCIAL não investigada.

PERSONALIDADE não foi objeto de investigação.

Entendo que as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime merecem maior reprovação, vez que o réu ceifou prematuramente a vida da vítima LUCIENE SOARES DA SILVA.

As
CONSEQUÊNCIAS
do crime também devem ser valoradas em desfavor do acusado, tendo em vista a perda prematura da vida humana com reflexo no seio familiar da vítima, especialmente deixando a vítima uma criança de colo.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

Pelo exposto, fixo a PENA-BASE para o crime de homicídio simples em 10 (dez) anos de reclusão para o condenado RAIMUNDO NONATO NUNES REIS, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, já analisadas.

Não ocorrem causas de aumento e nem de diminuição da pena. Também não ocorrem causas agravantes nem circunstâncias atenuantes, motivo pelo qual torno a pena anteriormente fixada definitiva.

Desse modo, fica o réu RAIMUNDO NONATO NUNES REIS condenado definitivamente a pena de 10 (dez) anos de reclusão, fixando o regime inicial FECHADO. Com relação a detração, o acusado esteve preso entre os períodos de 13/01/2016 a 25/07/2017, perfazendo o período de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, a qual deverá ser aplicada pelo Juízo da Execução da Pena. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a orientação do Supremo Tribunal Federal – STF, no sentido de que o réu condenado pelo Tribunal do Júri, diante da soberania do Júri deve iniciar imediatamente o cumprimento da pena imposta, conforme HC 140449, aliado ao fato do réu encontrar-se foragido o que colocaria em risco a aplicação da lei penal.

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado singular, ao elaborar a dosimetria da pena, reconheceu a presença de três circunstâncias judiciais como desfavoráveis, sendo elas: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, não apresentando, alega a impetrante, devida fundamentação aos vetores, razão pela qual pleiteia a redução da pena base ao mínimo legal, ao que entendo advir parcial razão ao pleito.

Ao valorar negativamente a circunstância relativa à
culpabilidade
, o sentenciante se utilizou de elemento ínsito ao tipo penal, pois o fato de ter utilizado uma arma branca na prática do crime não se mostra como fundamento apto à negativação do vetor, e o resultado morte é pressuposto do conceito analítico do crime de homicídio, não se mostrando o meio utilizado em sua prática, assim como o local em que cometido, fatores aptos a exasperar a pena base uma vez que em nada extrapolam ao que já previsto pela norma. Ademais, o conceito de culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido, razão pela qual o resultado morte, no caso
sub judice,
bem como a utilização de arma branca e o fato de ter sido cometido em uma residência localizada em determinado lugar, não se mostram como fundamento ao agravamento da pena. Assim, não é admissível a valoração negativa da culpabilidade sob tais justificativas, como no caso em apreço, sendo, portanto, tal agir inerente ao tipo, não havendo como ser mantido tal vetor como negativo, como orienta a jurisprudência, vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. VALORAÇÃO INDEVIDA DOS VETORES DO ART. 59. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. (...) 3. A potencial consciência da ilicitude é pressuposto do conceito analítico de crime urdido pela teoria normativa pura da culpabilidade. O conceito de culpabilidade a que remete o art. 59 do Diploma Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido, de sorte que a gravidade concreta do caso sub judice importaria na necessidade de agravamento da pena. Assim, não é admissível valoração negativa da culpabilidade sob a justificativa de que o Agente tinha plena consciência da ilicitude de suas ações, conforme ocorreu na espécie. 4. Não há falar em ilegalidade na fundamentação atinente às circunstâncias e às consequências do crime. Segundo a jurisprudência prevalente, o concurso de qualificadoras autoriza a valoração negativa, das excedentes, no âmbito das circunstâncias judiciais ou agravantes. O resultado da conduta delitiva extrapola a normalidade do tipo, uma vez que a vítima deixou desamparado filho recém-nascido, fato que certamente denota a maior gravidade da conduta e justifica a imposição de sanção mais gravosa. 5. Em se tratando de concurso formal, é assente na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que o número de delitos em concurso é o parâmetro adequado para determinação do quantum de aumento. Na espécie, em face do número de delitos - dois homicídios -, deve ser redimensionado o quantum de aumento de 1/3 para 1/6. 6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida a fim de redimensionar a pena definitiva do Paciente para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.(STJ - HC: 453169 RS 2018/0132466-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2019)

Assim, a circunstância judicial relativa à
culpabilidade há que ser considerada neutra
.

Quanto às
circunstâncias do crime
, tem-se que esta está relacionada aos elementos que não compõem o delito mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, tendo o magistrado a considerado desfavorável pelo fato de ter sido ceifada uma vida prematuramente, o que não se mostra como devida fundamentação pois a vítima tinha à data do fato 27 (vinte e sete) anos de idade, e a jurisprudência já manifestou entendimento no sentido de que a tenra idade da vítima, nos crimes de homicídio, é aquela igual ou inferior a 18 (dezoito) anos de idade.

Sendo neste sentido o excerto jurisprudencial a seguir colacionado,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE TENRA IDADE (15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.
1.
Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a tenra idade da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime
.
2.
Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal.

3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1851435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 21/09/2020)

Apelação criminal. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais negativas. Fundamentação idônea. Fração de 1/6 jurisprudencialmente aceita. Recurso não provido. A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada.
As circunstâncias do crime referem-se aos elementos que não compõem o delito mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentre outros
. As consequências do crime são prejudiciais quando a morte do ofendido causou problemas de depressão na sua avó biológica, que o tratava como filho, bem como quando a vítima deixou filho de 09 anos de idade órfão. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao condenado, não há reparo a ser feito na sentença combatida. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 1000853-04.2017.822.0003, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 08/03/2023 (TJ-RO - APR: 10008530420178220003, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 08/03/2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. I -
A tenra idade da vítima é fator excepcional que autoriza a exasperação da pena. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. II - Há reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. O que não ocorreu in casu. III - Regime inicial fechado que deverá ser mantido, em razão da existência de circunstância do art. 59 desfavorável ao réu, conforme art. 33, § 3º, do CP. IV

Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AL - APR: 00006719820128020057 Viçosa, Relator: Des. Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022)

Assim, por não apresentar o julgador monocrático devida fundamentação ao vetor relativo às
circunstâncias do crime
, não demonstrando de que forma a ação do réu extrapolou ao que já previsto pela norma penal, este, em razão da falta de fundamentação idônea,
há que ser considerado neutro
.

Quanto às
consequências do crime
assim afirmou o sentenciante em sua decisão:

“As
CONSEQUÊNCIAS
do crime também devem ser valoradas em desfavor do acusado, tendo em vista a perda prematura da vida humana com reflexo no seio familiar da vítima, especialmente deixando a vítima uma criança de colo
.”

Observa-se que ao vetor relativo às consequências do crime devidamente fundamentou o magistrado as suas razões de decidir, pois efetivamente o fato de a ação praticada pelo réu deixar uma criança de colo sem a atenção/cuidados da mãe, além dos reflexos que tal ausência acarretará à família é fator mais gravoso, que ultrapassa sobremaneira o que prevê a norma penal, restando a decisão singular devidamente fundamentada em fatos concretos dos autos, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença e, por consequência, há que ser mantida a valoração negativa do vetor.

Acerca da possibilidade de negativação do vetor, de acordo com o caso concreto, é a pacífica jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA E RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 121, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE QUE AS QUALIFICADORAS NÃO PODERIAM TER CONSTADO NA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...)5. Justifica a elevação da pena-base o fato de o delito ter sido cometido na frente de criança de tenra idade, filha da própria vítima.
É lícita a exasperação da sanção basilar se do crime resulta a orfandade de criança ou adolescente, filho da vítima
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799377 CE 2023/0025152-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

A consequência é o resultado do crime em relação à vítima, sua família e à sociedade e sobre a análise do vetor assim nos ensina a doutrina:

Nucci:

"O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito." (
NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189
).

Janssen:

"As conseqüências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (
JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96
).

Lima:

“A consequência é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (
LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32
.)

Assim, há que ser mantido o
vetor consequência do crime como negativo
e, em havendo circunstância judicial desfavorável ao réu, tendo o magistrado singular apresentado devida e suficiente fundamentação à sua decisão, impossível é a redução da pena base ao mínimo legal, porém, necessário se faz um ajuste acerca do
quantum
de pena cominado ante o reconhecimento de apenas um vetor desfavorável, devendo a pena alcançada ser reduzida e, tendo em vista a orientação jurisprudencial, no sentido de aplicação do percentual de 1/6 sobre a pena mínima para cada vetor desfavorável, em tudo respeitado a discricionariedade do julgador, adoto tal fração, de 1/6, e a aplico no caso em análise.

Veja-se a jurisprudência acerca da matéria:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUMINCREMENTADO À PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. ANTECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. (...) 3. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, a pretensão recursal não prosperaria. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...) 6.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu livre convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. 7. Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
, o que ocorreu na espécie. 8. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual, no caso de múltiplas condenações pretéritas, "é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas". 9. Na espécie, a Corte local ressaltou, quanto aos maus antecedentes, a existência de três condenações definitivas anteriores (uma delas utilizada na segunda fase da dosimetria, para configuração da reincidência, e-STJ fl. 251), fundamentação que, de fato, justifica a necessidade de um incremento superior à basilar, não merecendo reparos, portanto. 10. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.065 - TO (2021/0161604-9) RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Data do Julgamento: 24 de agosto de 2021).

Assim, ante a presença de apenas uma circunstância judicial negativa, qual seja, consequências do crime, e tendo o crime pelo qual foi o ora revisionando processado e julgado, homicídio simples, art. 121, caput, do CPB, pena em abstrato que varia de 06 a 20 anos de reclusão, aumento o mínimo legal em 1/6, conforme orientação jurisprudencial, passando sua pena a ser de 07 anos de reclusão.

Na segunda fase, não se observa a presença de agravantes e atenuantes e na terceira fase igualmente não se observa a presença de causa de aumento ou de diminuição de pena, permanecendo esta no patamar de 07 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 1º, b, do CP, ressaltando que eventual detração, bem como a transferência do réu ao regime de pena conforme ao determinado em sentença, que fica ao encargo do Juízo da Vara de Execuções.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou
parcial provimento
, reduzindo a pena base do ora revisionando para 07 anos de reclusão,
quantum
no qual a torno final e definitiva, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 18/02/2025